Tribunal: TJSP
Processo: 2263202-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência voltada a determinar a destituição liminar dos administradores da sociedade e a suspensão da distribuição dos dividendos – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência voltada a determinar a destituição liminar dos administradores da sociedade e a suspensão da distribuição dos dividendos – Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Afastamento imediato de sócio administrador que, constituindo medida drástica, depende de robusto substrato probatório – Tutela de urgência que se mostra precipitada neste momento inicial do processo – Controvérsia que não admite solução liminar, já que o feito não prescinde de dilação probatória – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2263202-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
PAULA CORNADO MARTE, são agravados RITA DE CÁSSIA MARTE DE
ARRUDA SAMPAIO e MOACIR NICODEMOS MARTE.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Paulo Cesar Amorim – OAB/SP
272.481", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14183
Agravo de Instrumento no 2263202-69.2019.8.26.0000
Agravante: Ana Paula Cornado Marte
Agravados: Rita de Cássia Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos
Marte
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Agravo de instrumento Ação social de destituição e
responsabilização de administradores com pedido de
tutela de urgência
Decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência
voltada a determinar a destituição liminar dos
administradores da sociedade e a suspensão da
distribuição dos dividendos Ausência dos requisitos
cumulativos do artigo 300 do Código de Processo
Civil Afastamento imediato de sócio administrador
que, constituindo medida drástica, depende de robusto
substrato probatório Tutela de urgência que se mostra
precipitada neste momento inicial do processo

Controvérsia que não admite solução liminar, já que o
feito não prescinde de dilação probatória Decisão
recorrida mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação social de destituição e
responsabilização de administradores com pedido de tutela de
urgência”, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado a (i)
determinar “que Rita de Cássia e Moacir sejam destituídos do cargo de
administradores da Palmar, com a nomeação de administrador judicial
para exercer a administração da sociedade, pelo prazo de 6 meses”
(fls. 41); e (ii) “determinar a suspensão da distribuição de dividendos
da Palmar, até ulterior deliberação em reunião de sócios convocada
para o fim específico de discutir a estrutura de distribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dividendos da sociedade” (fls. 42).
Recorreu a autora a sustentar, em síntese,
que os réus são reincidentes “na falha grave relatada pela PwC” (fls.
05); que há demonstração da prática de atos de gestão claramente
incompatíveis com o cargo e com os interesses da sociedade; que,
conquanto as partes tenham celebrado um acordo, devidamente
homologado (proc. no 1057172-44.2018.8.26.0100), “no qual os
administradores da Palmar (ora agravados) se comprometeram a
adotar ou deixar de adotar diversas condutas que vinham perpetrando
contra o interesse comum” (fls. 05/06), as condutas erráticas não
cessaram; que a r. decisão recorrida deixou de considerar que “todas as
ilegalidades indicadas na petição inicial referem-se ao exercício social
de 2018 (que não foi englobado no Acordo Judicial celebrado)” e que
“a quitação com relação aos exercícios anteriores a 2018 não poderia
representar um salvo conduto para que as ilegalidades fossem
novamente praticadas e se perpetuassem no tempo” (fls. 06); que, além
da gestão temerária, constatou-se que inúmeras disposições do Acordo
Judicial foram violadas pelos administradores da Palmar; que o acordo
homologado “não englobou as contas dos exercícios posteriores a
2017, as quais não foram, portanto, objeto de quitação ou aprovação.
Quanto à quitação prevista no item 4 do Acordo, esta alcançaria, no
máximo, os atos praticados até a data da sua assinatura - 08 de junho
de 2018. Isso quer dizer que os atos posteriores não estão cobertos pela
quitação” (fls. 11); que há evidências que apontam para (i) “a
ocorrência de mútuos não registrados nos livros da sociedade com os
sócios Moacir e Rita” (fls. 12); (ii) o recebimento, na conta pessoal do
corréu Moacir, “dos locatários dos imóveis da Palmar” (fls. 12), o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
evidencia a confusão patrimonial existente entre a pessoa física dos
administradores e a sociedade; (iii) a existência de verdadeiro conflito
de interesses, na medida em que “Moacir, na qualidade de sócio e
administrador da Palmar, negociou com o mesmo Moacir, na
qualidade de Sócio e Administrador da Studio ZYX” (fls. 14), a locação
de um imóvel situado na Av. Brigadeiro Faria Lima; (iv) o
inadimplemento da obrigação de composição do fundo de reserva para a
manutenção da Palmar; (v) a distribuição irregular de dividendos no
exercício de 2018; (vi) a distribuição desproporcional de dividendos
entre os sócios; (vii) o pagamento de valores superiores ao pró-labore
autorizado no acordo judicial; (viii) o pagamento de alugueis em conta
diversa da pactuada; (ix) o fato de que a rescisão do contrato com a
Colliers decorreu de grave violação do acordo judicial; (x) o não
atendimento a várias solicitações de documentos feitas pela auditoria;
(xi) a existência de irregularidades identificadas na conta filhos; (xii) a
reforma não autorizada no imóvel Tamboré 1000; (xiii) a ausência de
apresentação de demonstrativos e controles auxiliares demonstrando o
total de dividendos distribuídos aos sócios da Palmar. Pugna pela
concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 749/757) foi respondido (fls. 761/805).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 759).
Diante
da
grave,
excepcional
e
pandêmica crise de saúde, as partes foram intimadas para informarem se
concordavam com o julgamento virtual deste recurso (fls. 1022).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 1025
e 1027).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, MM Juiz de Direito da 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem, assim se enuncia:
"Vistos.
1- Trata-se de ação promovida por ANA PAULA
CORNADO MARTE em face de RITA DE CÁSSIA MARTE DE
ARRUDA SAMPAIO, MOACIR NICODEMOS MARTE, visando "o
afastamento e impedimento definitivo dos Réus do cargo de
administradores, bem como condenando-os a reparar os prejuízos
causados à Palmar, cujos valores deverão ser apurados em liquidação
de sentença", em razão da violação de deveres dos administradores (fls.
01/43).
Foi formulado pedido de tutela de urgência,
para que "Rita de Cássia e Moacir sejam destituídos do cargo de
administradores da Palmar, com a nomeação de administrador judicial
para exercer a administração da Sociedade, pelo prazo de 6 meses,
devendo convocar, após o transcurso desse prazo, assembleia para
nomeação de novos administradores" e "para determinar a suspensão
da distribuição de dividendos da Palmar, até ulterior deliberação em
reunião de sócios convocada para o fim especifico de discutir a
estrutura de distribuição de dividendos da Sociedade" (fls. 41/42).
A petição inicial foi instruída com documentos
(fls. 54/358).
Os réus compareceram ao processo (fls.
381/382) e se manifestaram sobre o pedido de antecipação de tutela a
fls. 389/422, juntando aos autos documentos (fls. 423/455).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A autora ainda se manifestou a fls. 456/463 e os
réus a fls. 464/466.
É o relatório. Passo a decidir.
Por força do art. 300 do CPC, conceder-se-á a
tutela de urgência quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2)
risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da
medida.
No caso, como se observa, a autora afirma valer-
se 'da legimitidade extraordinária que lhe é conferida pelo artigo 159,
§§2o e 4o , da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/69) e figura
como substituta processual da empresa Palmar Empreendimentos e
Participações Ltda. ('Palmar' ou 'Sociedade')', buscando a responsabilização dos réus, administradores da Palmar
Empreendimentos e Participações LTDA, por prejuízos causados à
sociedade.
As partes celebraram, durante o trâmite do
processo no 1057172-44.2018.8.26.0100, acordo referente à como se
daria a administração e gestão da sociedade Palmar Empreendimentos
e Participações LTDA (fls. 223/226), e a autora afirma que os prejuízos
que deram causa ao ajuizamento da presente demanda seriam
decorrentes do descumprimento deste acordo.
Ocorre
que,
em
análise
preliminar
das
argumentações apresentadas pelas partes, verifica-se que os fatos
alegados pela autora já eram conhecidos na época em que foi celebrado
o acordo e foram considerados na ocasião, não sendo possível, por ora,
reconhecer ter havido o seu descumprimento.
Ademais, os argumentos da requerente sobre os
desvios praticados pelos requeridos na administração foram por eles
rebatidos de forma específica na sua manifestação, com embasamento,
ainda, em vasta documentação, a gerar dúvida razoável, pois, sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ocorrência
mesmo
dos
problemas
alegados,
demandando
o
aprofundamento da instrução.
Dessa forma, por ora, não vislumbro a
probabilidade de direito necessária para concessão do pedido de tutela
de urgência formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência.
2- Aguarde-se decurso do prazo para resposta.
Int.” (fls. 780/781 dos autos de origem).
Formado o contraditório recursal, o
recurso não prospera, já que a controvérsia é complexa e não prescinde
de regular dilação probatória, sobretudo em razão do grau de
animosidade existente entre os litigantes.
Restou incontroverso que os agravados
Rita de Cássia Marte de Arruda Sampaio e Moacir Nicodemos Marte,
por força do instrumento de alteração contratual levado a registro
perante a JUCESP em outubro de 2013, foram nomeados “para
exercerem o cargo de Administradores da Sociedade, por prazo
indeterminado” (fls. 177/180). Tampouco há controvérsia no tocante ao
percentual de participação societária, representativo de 16,2% do capital
social, do qual a agravante é titular (fls. 07).
Conquanto a agravante sustente estar se
valendo da “legitimidade extraordinária que lhe é conferida pelo artigo
159, §§ 2o e 4o, da Lei das Sociedades por Ações, figurando como
substituta processual da empresa Palmar Empreendimentos e
Participações Ltda.” (fls. 04), o reconhecimento desta condição ainda
pende de deliberação na origem, o que, neste momento processual,
infirma a verossimilhança do direito em que se assenta a pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recursal.
Isso porque, da leitura da cláusula sexta
do contrato social da sociedade Palmar Empreendimentos e
Participações Ltda. observa-se que a destituição de qualquer dos
administradores depende da deliberação dos sócios que, de acordo com
o parágrafo único, será tomada “mediante aprovação dos sócios
representando, no mínimo, 3⁄4 (três quartos) do capital social” (fls.
141/156), o que não se verifica in casu.
A aprovação das contas da administração,
por seu turno, depende da aprovação dos sócios que representam mais
da metade do capital social (fls. 145/147), o que, da mesma forma, não
foi observado.
Conquanto não se negue que, havendo
justa causa, qualquer dos sócios é legitimado a mover ação voltada à
destituição dos administradores (CC, art. 1.019), a controvérsia aqui
estabelecida não prescinde de regular dilação probatória, até porque,
como bem ressaltou o D. Juízo de origem, “os argumentos da
requerente sobre os desvios praticados pelos requeridos na
administração foram por eles rebatidos de forma específica na sua
manifestação, com embasamento, ainda, em vasta documentação, a
gerar dúvida razoável, pois, sobre a ocorrência mesmo dos problemas
alegados, demandando o aprofundamento da instrução” (fls. 781 dos
autos de origem).
Eis por que parece ser irrelevante que a
ação de origem tenha sido “movida em interesse da sociedade Palmar e
não em defesa do interesse individual de qualquer dos sócios” (fls. 03).
Ainda que seja relevante a alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que, a despeito da celebração do acordo “no qual os administradores da
Palmar (ora agravados) se comprometeram a adotar ou deixar de
adotar diversas condutas que vinham perpetrando contra o interesse
comum” (fls. 05/06), as condutas erráticas praticadas pelos agravados
não cessaram, não há como aferir, de plano, se os administradores
praticaram as graves faltas que lhe são imputadas, as quais, dada a
relevância, dependem de robusto substrato probatório, ausente nesta
fase preliminar.
Vê-se, então, que a controvérsia não
prescinde de regular dilação probatória, instaurada e desenvolvida
conforme o devido processo legal na origem, até mesmo em razão da
extensão dos efeitos da tutela pretendida que, se aqui for deferida, corre
o risco de assumir contornos de irreversibilidade.
Não se está aqui a dizer que a agravante
tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste recurso, de
cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer
juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal.
Mantém-se, pois, a r. decisão hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator